Tribunal: TJPA
Processo: 0802292-26.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO HOSPITALAR PARA TRATAMENTO DE COVID-19 – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM 2º GRAU – NECESSIADE DE CONFIRMAÇÃO – PACIENTE CORRENDO RISCO DE MORTE, COM MAIS DE 50% DO PULMÃO COMPROMETIDO – RESGUARDO DO DIREITO À SAÚDE (ARTS. 6º, 197 E 198 DA CF) – PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE – COMPROVAÇÃO DE FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA – AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DE SUBVERSÃO DA FILA DE ATENDIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno. Alex Pinheiro Centeno Desembargador Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802292-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL CESAR CALANDRINI DE AZEVEDO

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO HOSPITALAR PARA TRATAMENTO DE COVID-19 – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM 2º GRAU – NECESSIADE DE CONFIRMAÇÃO – PACIENTE CORRENDO RISCO DE MORTE, COM MAIS DE 50% DO PULMÃO COMPROMETIDO – RESGUARDO DO DIREITO À SAÚDE (ARTS. 6º, 197 E 198 DA CF) – PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE – COMPROVAÇÃO DE
FUMUS BONI JURIS
E
PERICULUM IN MORA ­­
– AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DE SUBVERSÃO DA FILA DE ATENDIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MANOEL CESAR CALANDRINI DE AZEVEDO
, contra a decisão do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em pedido de tutela antecipada de caráter antecedente (Proc. nº. 0820540-10.2021.8.14.0301), que move contra
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A decisão agravada
deferiu parcialmente
o pedido de tutela de urgência, “apenas para determinar à ré que apresente em juízo todos os exames e documentos médicos decorrentes da atual situação do autor no prazo de 24h, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelo descumprimento da ordem judicial” (ID nº.
24608104
).

O agravante alegou ter formulado pedido, em face da ré, para pleitear a internação imediata do demandante em leito hospitalar de um dos hospitais da demandada, conforme determinado por recomendação médica, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, subsidiariamente, em não havendo vagas disponíveis nos hospitais da ré, a determinação de internação imediata do autor em leito hospitalar de outro hospital da rede privada a ser custeada pela ré, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Alegou que a COVID-19 (novo Coronavírus) já tinha comprometimento de mais de 50% (cinquenta por cento) dos seus pulmões, bem como diminuiu a sua saturação para cerca de 90% (noventa por cento).

Diante disso, alegou que o médico responsável pelo seu atendimento recomendou de forma imediata a sua internação – recomendação não cumprida pela parte requerida, o que poderia vir a causar incontáveis prejuízos ao autor, até mesmo podendo lhe levar a morte.

Por fim, requereu a concessão de antecipação de tutela para deferir a imediata internação.

A relatora originária deferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID nº. 4757900):

“
EX POSITIS
,
DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO A FAVOR DO AGRAVANTE MANOEL CESAR CALANDRINI DE AZEVEDO,
PARA DETERMINAR QUE A AGRAVADA (UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO)
PROMOVA A INTERNAÇÃO DO AGRAVANTE, IMEDIATAMENTE, EM LEITO HOSPITALAR
DE SEUS HOSPITAIS, PRÓPRIOS OU DE CREDENCIADOS OU DE CONVENIADOS.
SENDO RESSALVADA ESPERA DA ORDEM ESTABELECIDA PELA CENTRAL DE LEITOS DE ACORDO COM O SISTEMA DE REGULAÇÃO, PORÉM ATENTA À GRAVIDADE DO CASO.

NA EVENTUALIDADE DE NÃO POSSUIR LEITOS DISPONÍVEIS NO ESTADO, DEVERÁ A AGRAVADA PROVIDENCIAR A TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO EM 48HS, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 139, INCISO IV, DO CPC C/C ART.2º DA RESOLUÇAÕ NORMATIVA Nº 347, DE 2 DE ABRIL DE 2014 SOB PENA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ATÉ O LIMITE DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)” (grifos no original).

Conforme consulta ao processo de 1º grau, a decisão de internação foi cumprida em 25 (vinte e cinco) de março de 2021.

Em sede de contrarrazões, a agravada alegou que o Juízo de piso, acertadamente, entendeu pela impossibilidade de priorizar uma internação perante a inúmeras outras, em favorecer uma “furada de fila”. Afirmou que a Operadora não se negou em promover a internação do Recorrente. Em verdade, alegou que a UNIMED Belém já teria alcançou o seu limite de capacidade de leitos nos hospitais próprios e da rede credenciada, e que havia aproximadamente setenta pacientes que, assim como o Agravante, aguardavam internação em leito de UTI.

Assim, alegou possível quebra da isonomia e a necessidade evitar o
periculum in mora
inverso – materializada em possível “efeito multiplicador” de demandas.

Ao fim, pugnou pelo não provimento do presente Agravo de Instrumento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou no seguinte sentido: “Não se admite o desamparo no momento em que mais se precisa da proteção à saúde, sob pena de inversão total dos valores imanentes da nossa Lei Maior. Forte nestes fundamentos, sopesando os bens jurídicos em colisão,
deverá prevalecer, em juízo de cognição sumária, a pretensão autoral, com a reforma do decisum recorrido
, pelos seus próprios fundamentos” (grifos nossos).

É o relatório.

VOTO

JU
Í
ZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constitu
í
dos, bem como atinentes
à
constitui
çã
o regular do feito at
é
aqui, raz
ã
o pela qual conhe
ç
o do recurso, passando a proferir voto.

DO M
É
RITO

Ao analisar o caso,
ab initio
, é imperioso sopesar que a natureza jurídica da avença entre as partes é de consumo, tendo em vista que o apelado enquadra no conceito de consumidor final (art. 2º do CDC) e a apelante no de fornecedor de serviço (art. 3º do CDC).

Na mesma esteira de raciocínio, convém trazer à baila os termos dispostos na Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Entende-se que a decisão interlocutória da relatora originária andou bem ao reconhecer à agravante o direito à internação, com esteio nos
arts. 6º, 197 e 198 da CRFB.

Também se ratifica que
houve o correto reconhecimento dos requisitos do art. 300 do CPC
. Quanto ao
fumus boni juris
, além do direito à saúde (arts. 6º, 197 e 198 da CRFB), bem como no fato de estar corretamente amparado por plano de saúde (número de inscrição nº. 0881226001789004) desde 01 (primeiro) de agosto de 2010. Também se colacionou indicação de médico conveniado no sentido de que era necessária internação, conforme de guia de solicitação juntada aos autos (ID nº.
4754989, pág. 103/104).

Em relação ao
periculum in mora
, o agravante provou ter 77 (setenta e sete) anos, estar com mais de 50% (cinquenta por cento) do pulmão comprometido correr risco de morte em caso de não internação.

De fato,
com razão o
Parquet
quando recomendou o acolhimento do pleito autoral e a confirmação da antecipação de tutela deferida
, conforme já reconhecido por esta E. Corte em diversos casos, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO RECURSAL.
NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR
. NATUREZA PRECÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO HOSPITALAR.
PACIENTE IDOSO ACOMETIDO PELA COVID-19. DIREITO À SAÚDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cumprimento da medida liminar não implica em perda do objeto recursal, tendo em vista a necessidade de confirmação da tutela antecipada em análise exauriente do mérito.

2. Configurada a probabilidade do direito alegado pelos documentos que demonstram o estado abalado da saúde do recorrente, diante da COVID-19.

3. Verificado o perigo de dano, porquanto o caso se trata de risco à saúde do agravante e o notório fato de ser a COVID-19 uma doença grave e potencialmente fatal, devendo prevalecer o direito fundamental à vida do recorrente, que por ser idoso induz também fator de risco.

4. A medida visa salvaguardar o direito garantido pela Constituição Federal, visto que a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial.

5. As astreintes são fixadas como meio coercitivo para impor o cumprimento da decisão, encontrando respaldo no artigo 537 do Código de Processo Civil, cujo valor diário por descumprimento é razoável ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

6. À unanimidade, Agravo de Instrumento conhecido e provido, nos termos do voto do relator”. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802293-11.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/10/2021) (grifos nossos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS: PLANO DE SAÚDE – PACIENTE IDOSO INTERNADO COM COVID19 –
RECOMENDAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM UTI POR MÉDICO CONVENIADO – COMPROMETIMENTO DE MAIS DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DOS PULMÕES – RISCO DE MORTE – POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO ESTADO ÀS EXPENSAS DA RECORRIDA – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Agravo de Instrumento em Decisão Interlocutória em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais:

2. Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da decisão agravada com a consequente internação do agravante em leito de UTI.

3. A questão principal gravita em torno do risco à eventual periclitação à vida do agravante em razão de seu estado de saúde, o qual é beneficiário do plano de saúde agravado desde 14/08/2003 e teve diagnóstico de COVID19 em 20/03/2021 e recomendação de internação em UTI na mesma data sem o atendimento do pleito pelo agravado até o deferimento da liminar concedida em sede de plantão nos presentes autos em 21/03/2021.

4. O presente feito se desenvolve à luz do Código de Defesa do Consumidor, consoante orientação contida no verbete sumular n°. 608, STJ, sendo
importante assentar ser inegável que o direito à saúde possui acepção constitucional, seja no âmbito público ou privado, conforme se infere dos arts. 6°, 197 e 199 da Constituição Federal.

5. No caso
sub examen
,
restou assente o
fumus boni iuris
pelos documentos que demonstram o estado abalado da saúde do recorrente, diante da COVID19, mormente à vista da indicação da internação em Unidade de Terapia Intensiva por profissional vinculado ao plano de saúde recorrido, sendo o periculum in mora acentuado pelo risco de vida (ID 24613465 - Pág. 1 e Num. 24613466 - Pág. 1).

6. Somado a isso, a idade do recorrente de 75 (setenta e cinco) anos do recorrente (ID 24613462 - Pág. 1) também induz fator de risco, o qual é corroborado por sua prioridade de vacinação contra a COVID19.

7. Na mesma linha da Decisão ID 4747707, quanto à eventual possibilidade de transferência do recorrente para outro hospital da federação, na hipótese de indisponibilidade de leitos no Estado do Pará, conforme a Resolução Normativa n.º 347/2014.

8. Recurso conhecido e provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802256-81.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/07/2021)” (grifos nossos).

Aqui, deve-se analisar um ponto relevante: não se pode olvidar que havia uma fila de internação à época, e que nenhum direito à vida se sobrepõe a outro. Todavia, em razão da inversão do ônus da prova,
cabia a Unimed provar, de forma concreta, que houve uma quebra de isonomia.

Em verdade, a digressão acerca de uma subversão da ordem de atendimento não deveria sopesar a questão somente sob um viés cronológico, mas sobretudo quanto à gravidade dos enfermos na fila. Entretanto, mas nada disso foi ponderado nos autos.
O agravante, ao revés, teve sucesso ao provar que estava correndo risco de morte.

Enfim, reconhecer o acerto da determinação de internação é medida que se impõe no presente feito. Qualquer entendimento em contrário configuraria ofensa direta a direitos básicos do consumidor e ao direito à saúde de paciente, que corria risco de morte em tratamento coberto pela agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso e
dou-lhe Provimento
para reformar a decisão impugnada e confirmar a antecipação de tutela concedida em decisão de ID nº.
4757900
, na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024